Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. HABEAS CORPUS ANTERIOR. FLAGRANTE PREPARADO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido os pressupostos e fundamentos da prisão apreciados em anterior habeas corpus.

2. O flagrante foi considerado regular pela autoridade coatora, sendo natural que as operadoras de telefonia estejam auxiliando a polícia nas investigações, porquanto as denúncias foram registradas por elas, não havendo elementos a indicar que houve flagrante preparado.

3. Inexiste excesso de prazo injustificado, ainda que ultrapassado um pouco o prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, porquanto já houve audiência de instrução, estando pendente apenas laudo pericial requerido pelo Ministério Público, e já foram tomadas as providências pelo juízo para saber a respeito da diligência.

4. Se há necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, por se tratar de réu reincidente, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluindo o monitoramento eletrônico.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.